Tribunal: TJMT
Processo: 1008683-85.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008683-85.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABRICIO TIAGO DA SILVA - CPF: 017.436.962-05 (APELANTE), RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA - CPF: 035.717.161-67 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. ABSOLVIÇÃO.
FALTA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA.
INVESTIGAÇÃO PRÉVIA.
AGENTE INTEGRANTE DO COMANDO VERMELHO E RESPONSÁVEL POR ARMAZENAR E DISTRIBUIR DROGAS
EM DIVERSAS “BOCAS DE FUMO”.
ENTORPECENTES DE NATUREZA VARIADA. QUANTIDADE IMPORTANTE DE DROGAS, MACONHA (MAIS DE 5KG) E COCAÍNA (876,57G). PETRECHOS TÍPICOS DA PRÁTICA CRIMINOSA. DINHEIRO EM ESPÉCIE. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

ENUNCIADO No 8 TCCR/TJMT.

2.

TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECONHECIMENTO.
IMPERTINÊNCIA. RÉU MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. VARIEDADE E QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. ENUNCIADO No. 30 TCCR/TJMT.
RECURSO
DES
PROVIDO
, EM
CONS
ONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.

A apreensão de quantidade importante de cocaína (876,57g) e maconha (mais de 5Kg),
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
com finalidade mercantil
,
petrechos típicos da mercancia ilícita, dinheiro em espécie (R$ 594,00), aliados à
i
nvestigação prévia da conduta delituosa, dando conta da traficância por parte do
réu, bem como ser i
ntegrante de organização criminosa – Comando Vermelho -,
somada ao teor das provas testemunhais colhidas em Juízo
, c
onstituem provas irrefutáveis da materialidade e autoria do delito de Tráfico de droga (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06).

1.2.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações inacreditáveis, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.

Impossível a aplicação da benesse prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, quando não verificada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, quando comprovado que o agente do crime integra organização criminosa e que vem fazendo do tráfico seu meio de vida.

2.1.
Igualmente, a quantidade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento, a existência de petrechos típicos da traficância, além de certa quantia em dinheiro, são elementos idôneos que reforçam a inviabilidade da benesse em questão,
nos termos do que preleciona o Enunciado 30 deste Tribunal de Justiça
,
in litteris: “A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006”
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Fabrício Tiago da Silva
foi
condenado
pelo
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
,

à pena de
5 anos
de reclusão, em regime
semiaberto,
e ao pagamento de
500 dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) (ID
118426020).

Irresignada, a Defesa de
Fabrício
pugnou a
absolvição
alegando que não existem provas suficientes para a sua condenação, m
as vindo a ser vencido nessa tese, pleiteou a
aplicação da
causa especial de diminuição
prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, prequestionando toda a matéria (ID
118426043
).

As contrarrazões ministeriais pelo
desprovimento
do recurso interposto (ID
118426051
).

Nessa instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo, conforme respectivo sumário que segue em transcrição (
ID
122152471
):

“Apelação Criminal: Tráfico de drogas. Art. 33 “caput” da Lei n°. 11.343/2006 – 1)
Pretendida absolvição do apelante Fabrício do delito de tráfico de drogas, sob alegação de não existirem provas suficientes para a sua condenação
– Inadmissibilidade – Materialidade e autoria da existência do crime devidamente comprovadas através das provas periciais e testemunhais produzidas nos autos. Mas não é só, o crime de tráfico de entorpecentes dispensa a comprovação da venda ou cessão da substância entorpecente, por se tratar de delito de ação múltipla ou conteúdo variado e, verificado que o apelante Fabrício tinha posse de certa quantidade de substância entorpecente com fins mercantis, caracterizado está o crime de tráfico de drogas. – 2)
Pleito pela aplicação da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006
– Improcedente – No caso posto em mesa para julgamento, para negar o citado “privilégio”, o magistrado sentenciante lastreou seu
decisum
através de elementos de convicção, considerando que foram apreendidos com apelante Fabrício dinheiro em espécie sem comprovação de origem lícita, apetrechos para o tráfico de drogas, bem como grande quantidade e variedade de entorpecentes, sendo 01 (uma) porção de “Cocaína”, pesando 876,57 g (oitocentos e setenta e seis gramas e cinquenta e sete centésimos de gramas), 12 (doze) tabletes de “Maconha”, pesando 4,780 kg (quatro quilogramas e setecentos e oitenta gramas) e 05 (cinco) outras porções de “Maconha”, apresentando massa bruta de 416,12 g (quatrocentos e dezesseis gramas e doze centésimos de grama), após investigações da polícia civil que resultaram na sua prisão em flagrante, onde apurou-se que o apelante Fabrício era o responsável pela distribuição de drogas em diversos pontos de vendas da facção criminosa “Comando Vermelho” na cidade de Rondonópolis/MT, tais elementos, evidenciam que o denunciado se dedicava à atividade criminosa voltada ao tráfico de drogas, e, por isso, deve ser afastado o privilégio postulado pela defesa. –
Pelo desprovimento do apelo”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 13

de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022